Tribunal: TJBA
Processo: 8003755-57.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003755-57.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEY ROBESON PALMA BAHIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, ANA CAROLINE RODRIGUES AMOEDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). IDOSO EM ESTADO GRAVE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DEMANDA DE SAÚDE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra a decisão monocrática exarada por este Juízo que negou provimento ao Apelo anteriormente interposto por aquele contra a sentença que julgara procedente a ação proposta por NEY ROBESON PALMA BAHIA, determinando que o ESTADO DA BAHIA “
autorize e custeie integralmente a medida médica conforme relatório acostados na inicial, em favor da parte autora, o que lhe fica assinado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de utilização das medidas coercitivas necessárias, conforme arts. 297 e 536 do CPC
”, condenando também
“o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (Dez por cento) da condenação (obrigação de fazer e indenização por danos morais), na forma do art. 85, §2º do CPC”,
além de
“indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser suportada pelo réu”
. O Agravante se insurge apenas contra a condenação em danos morais e a fixação de honorários sucumbenciais com base no proveito econômico da causa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i)
avaliar se
houve abalo psicológico que justifique a indenização em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;
(ii)
definir se
os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, por se tratar de demanda de saúde.

III. Razões de decidir:

3.
É
nítido que,
in casu,
o Agravado, pessoa idosa, injustamente privada do tratamento de saúde que necessitava, foi obrigado a suportar forte abalo psicológico, acarretando, por conseguinte, o dever de indenizá-lo por danos morais. Há uma avassaladora quebra de expectativa, quando a pessoa contrata um plano de saúde para ter a garantia de que, caso precise de tratamento médico de alto custo, isto lhe será fornecido rapidamente, mas, depois, quando advém a enfermidade e a imprescindibilidade de um tratamento caro, o plano contratado se recusa a cumprir com sua obrigação contratual. Na situação específica de um idoso, a vulnerabilidade é acentuada, e o dano moral, por sua vez, mais nítido.
O
abalo psicológico, o sofrimento agudiza-se ainda pelo risco de agravamento da enfermidade decorrente da ausência de fornecimento tempestivo do tratamento.

4. Cabe salientar que o Agravado é portador de hipertensão e doença renal crônica não dialítica, previamente independente funcional e sofreu um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico de grande extensão que resultou em um grave déficit neurológico. Em razão disso, encontra-se acamado e dependente de cuidados e auxílios 24h/dia, consoante relatórios médicos. Entretanto, ao solicitar a assistência domiciliar ao seu plano de saúde, teve o seu pedido injustamente negado.

5. A
nalisando as peculiaridades do caso, além da gravidade e da repercussão, o potencial punitivo em razão da capacidade econômica e a extensão do dano causado pelo Agravante, apresenta-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.
Por outro lado, assiste razão ao Agravante em seu pleito de fixação de honorários sucumbenciais por equidade. Com efeito,
“o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1313), firmou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se inclusive a incidência do art. 85, §8º-A, do CPC”
(TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8043462-13.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 06/03/2026).

7. Considerando a complexidade e sensibilidade da causa (recusa de tratamento de saúde para idoso com grave quadro clínico), a necessidade de tutela de urgência, de atuação do causídico para efetivar o cumprimento da liminar da forma devida, assim como o exercício da advocacia perante o segundo grau jurisdicional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 13.000,00 (treze mil reais).

IV. Dispositivo e tese:

8.
Agravo Interno Conhecido e
Parcialmente P
rovido,
apenas para fixar os honorários sucumbenciais por equidade.

Teses de julgamento
:
“Há uma avassaladora quebra de expectativa, quando a pessoa contrata um plano de saúde para ter a garantia de que, caso precise de tratamento médico de alto custo, isto lhe será fornecido rapidamente, mas, depois, quando advém a enfermidade
grave
e a imprescindibilidade de um tratamento caro, o plano contratado se recusa a cumprir com sua obrigação contratual -
n
a situação específica de um idoso, a vulnerabilidade é acentuada, e o dano moral, por sua vez, mais nítido”.

Dispositivos relevantes citados
:
artigos 422 e 423 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000541-13.2019.8.05.0228, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em 17/07/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0506822-57.2018.8.05.0274, Rel: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 22/12/2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno

n.º 8003755-57.2023.8.05.0006,
em que figura como parte Agravante
ESTADO DA BAHIA
, e, como parte Agravada
,
NEY ROBESON PALMA BAHIA,

ACORDAM
as Senhoras e Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo Interno
interposto
,
apenas para fixar honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Sala de Sessões, de de 2026.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(GMVF 2)